Tribunal: CARF
Processo: 10880.978903/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978903/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.017 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. PAGAMENTO.
APLICABILIDADE.
Conforme REsp no 1.149.022, de 2010, submetido ao regime do art. 543C, do
CPC de 1973 (recursos repetitivos), a denúncia espontânea resta configurada
na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para aplicar a denúncia espontânea e deferir a restituição da multa de mora
em relação ao pagamento recolhido espontaneamente.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978903/2012-35
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.017 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978903/2012-35

Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu pedido de restituição
decorrente de pagamento indevido ou maior de CSLL - lucro real trimestral.
2.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido por inexistência de crédito. Os
argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido, o qual manteve o indeferimento sob o fundamento de que a denúncia espontânea não
exclui a multa moratória.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a restituição pleiteada ao
argumento de que a denúncia espontânea exclui a multa de mora.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Cinge-se a controvérsia à aplicação de denúncia espontânea. Vejamos.
7.
Narra a recorrente que apurou CSLL no 3o trimestre de 1999 no valor de
R$4.595.050,46. Esse valor foi pago no vencimento e declarado em DCTF em 12/11/99.
8.
Posteriormente, em procedimento de revisão interna, verificou que aquele valor
seria R$4.848.621,58; com efeito, em 30/01/2004, quitou a diferença via pagamento (Darf) no
valor de R$219.063,95 e compensação no valor de R$34.507,17.
9.
Acrescenta que no referido pagamento complementar excluiu a multa de mora
(20%), tendo em vista o recolhimento espontâneo ao amparo do instituto da denúncia espontânea
previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional.
10.
Informa ainda que enviou DCTF retificadora do 3o trimestre de 1999 em
20/06/2004.
11.
Na sequência, em razão do não reconhecimento da denúncia espontânea pela
Receita Federal, quitou o débito para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal e enviou
o pedido de restituição em análise.
12.
Aduz que “a diferença a menor, recolhida [...] decorre do sistema da RFB não ter
considerado o benefício da denúncia espontânea, que dispensa o recolhimento da multa de mora
de 20%. Em suma [...] pagou indevidamente o montante relativo à multa de mora, pois sequer
esses valores eram devidos!”.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.017 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978903/2012-35

13.
Discorre sobre o instituto da denúncia espontânea, cita doutrina, jurisprudência do
Carf, o REsp no 1149022 submetido ao regime do art. 543-C do CPC que versa sobre denúncia
espontânea.
14.
Aduz que a “Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou a respeito
do tema, emitindo o Parecer/PGFN/CRJ/No 2124/2011 e Ato Declaratório no 08/2011 (Doe. 04),
declarando que "fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos" nas ações judiciais que discutam a caracterização de
denúncia espontânea”.
15.
Defende que há “obrigatoriedade, prevista em lei, de todas as unidades da
Secretaria da Receita Federal em reproduzir, deixar de cobrar e rever de ofício seus atos, no
intuito de adequar os seus julgados e casos de acordo com a orientação jurisprudencial firmada
pelos Tribunais Superiores nos termos do antigo artigo 543-B e 543-C, do Código de Processo
Civil/1973, cuja manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tenha sido no
mesmo sentido e, portanto, objeto de Parecer e Ato Declaratório da PGFN, como ocorre no
presente caso”.
16.
Requer “o cumprimento da determinação legal disposta no parágrafo 7o, do
artigo 19, da Lei no 10.522/2002, introduzido pela Lei no 12.844/2013, adequando-se o presente
caso à orientação jurisprudencial para reconhecer o crédito pleiteado, uma vez que o
entendimento acerca da exclusão da multa de mora em casos de denúncia espontânea já se
encontra pacificada”.
17.
Por fim, invoca o art. 63 do Ricarf, para fins de observação das decisões
definitivas do STJ e requer a procedência do recurso voluntário para reconhecer a denúncia
espontânea.
18.
Assiste razão à recorrente. Explico.
19.
A decisão recorrida, embora tenha reconhecido a espontaneidade do pagamento,
entendeu não se aplicar o benefício da denúncia espontânea ao recolhimento de tributos sujeitos
a lançamento por homologação. Veja-se:
Logo, à recorrente em questão, que recolheu com atraso tributos sujeitos a
lançamento por homologação, não se aplica o benefício da denúncia espontânea,
sendo-lhe exigível a multa moratória. Não somente porque a simples mora não
configura infração tributária, mas também porque o Código Tributário Nacional, a par
de prever o instituto da denúncia espontânea em seu artigo 138, determina, em seu
artigo 161, a imposição de penalidades cabíveis para as hipóteses de crédito tributário
não integralmente pago no vencimento.
Em face do exposto, VOTO pelo não acolhimento da manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada, para indeferir o pedido de restituição sobre a multa de
mora recolhida para quitação de tributos em atraso, embora espontaneamente,
ratificando o despacho decisório recorrido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.017 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978903/2012-35

20.
Ao enfrentar a questão da denúncia espontânea - via pagamento - nos autos do
REsp no 1.149.022, de 2010, submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 19731 (recursos
repetitivos), o STJ assentou que somente se configura denúncia espontânea a hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
21.
No caso em análise, a recorrente faz jus ao benefício da denuncia espontânea em
relação ao valor pago (Darf) porque efetuou o pagamento da diferença em 30/01/2004 e enviou a
DCTF retificadora em 20/06/2004, ou seja, de forma espontânea e em data anterior à retificação
da DCTF, o que está em consonância com o REsp no 1.149.022, de 2010. Nestes termos deve ser
restituído o valor da multa de mora.
Conclusão
22.
Ante o exposto dou provimento ao recurso voluntário para aplicar a denúncia

1 "Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF."
(Regimento Interno do Carf - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.017 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978903/2012-35

espontânea e deferir a restituição da multa de mora em relação ao pagamento recolhido
espontaneamente.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 163
DF CARF MF
Original